Tribunal: STF
Processo: RE 1507686
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 47, fl. 1):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TEMA 962 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à "Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito" (Tema 962 do STF) e em sessão virtual encerrada em 24 de setembro de 2021, firmou a tese jurídica de que "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". O acórdão do julgado (RE 1.063.187/SC) restou publicado em 16/12/2021 (Ata n.º 215/2021, DJE n.º 247). A tese fixada possui aplicação imediata, uma vez que não há determinação de sobrestamento dos feitos pelo STF.



    2. Os embargos de declaração interpostos pela União foram julgados no dia 02/05/2021, com publicação no DJE em 16/05/2022 e restaram acolhidos em parte, para: "(i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.4.2022 a 29.4.2022".



    3. Considerando que a ação foi ajuizada após 17/09/2021, aplica-se a orientação supracitada, ficando limitado o direito de não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial em relação aos recolhimentos posteriores a 30/09/2021.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 54), foram acolhidos para integrar a fundamentação nos seguintes termos (Doc. 63, fl. 3):



    “Quanto ao levantamento de depósitos judiciais, se reconhece a favor do contribuinte o direito de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSL a remuneração recebida em depósitos de tributos. 



    Assegurado ao contribuinte o levantamento de depósito, devidamente atualizado, o valor acrescido ao montante depositado também é indenização, porquanto, assim como no indébito, o contribuinte ficou sem a disponibilidade dos recursos e é indenizado pelas despesas que isso pode ter gerado. 



    Nesse contexto, independentemente de o STF não ter trabalhado especificamente a questão dos depósitos judiciais, aquela Corte definiu que não incidem valores sobre a SELIC derivada de repetição do indébito tributário. 



    Destarte, reconhecido o indébito e tendo incidido SELIC sobre os valores questionados pelo contribuinte, pouco importa se a restituição se dará via precatório, pleito administrativo ou levantamento de depósitos judiciais, o fato é que não deve ocorrer a incidência tributária ora impugnada. 



    Assim, resta reconhecido o direito da parte impetrante à repetição dos valores recolhidos indevidamente a título da IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic recebida no levantamento de depósitos judiciais, por todo o período não prescrito.” 



    Opostos novos Embargos de Declaração (Doc. 69), foram acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo interno, “concluindo-se pela exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa Selic incidente por ocasião do levantamento de depósitos judiciais, nos termos do Tema 504/STJ” (Doc. 93, fl. 2).



    No apelo extremo (Doc. 101), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 150, II, e 195, I, “b”, da CF/1988, bem como aplicou, de forma equivocada, a modulação dos efeitos firmada no julgamento do Tema 962 da Repercussão Geral, “no que pertine exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos valores recebidos a título de juros e correção monetária (Taxa SELIC) na repetição de indébitos tributários” (Doc. 101, fl. 3).



    Inicialmente, afiram que “na modulação foram ressalvadas as ações ajuizadas até 17-09-2021, a presente ação, foi ajuizada em 24-09-2021. Portanto não se inclui na ressalva. Além disso, a data base estabelecida na modulação de efeitos do Tema 962, para fins de irradiação de seus efeitos a partir de 30- 09-2021” (Doc. 101, fl. 4). 



    Sustenta que embora o acórdão recorrido “esteja expressamente aplicando a modulação, assentou que a parte tem direito a repetir os valores recolhidos após 31-09-2021, mas não limitou a fatos geradores a partir desta data”. No entanto, “a modulação é expressa ao consignar que só estão ressalvados os fatos geradores anteriores em relação aos quais não tenha havido pagamento. A contrário senso, resta óbvio que em relação aos fatos geradores anteriores a 30-09-2021, mas que contam com recolhimentos, mesmo depois da data limite, não se aplica o entendimento da tese firmada, nos casos em que a ação foi aforada após 17-09-2021 (bem entendido)” (Doc. 101, fl. 4).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar que para as ações ajuizadas após 30/9/2021, o direito à repetição fica adstrito aos fatos geradores posteriores a essa data e não aos recolhimentos efetuados após essa data em relação a fatos geradores a ela anteriores. (Doc. 101, fl. 5). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 47, fls. 4-5):



    “A ata do julgamento do RE 1.063.187 (Tema 962) foi publicada no DJE de 30/09/2021 e o acórdão do julgado restou publicado em 16/12/2021 (Ata n.º 215/2021, DJE n.º 247). 



    A tese fixada possui aplicação imediata, uma vez que não há determinação de sobrestamento dos feitos pelo STF. 



    Consoante jurisprudência pacífica do STF, a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma (Rcl 38051 AgR, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020). 



    Ademais, os embargos de declaração interpostos pela União foram julgados no dia 02/05/2021, com publicação no DJE em 16/05/2022 e foram acolhidos em parte, para: "(i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.4.2022 a 29.4.2022". 



    O acórdão do aludido paradigma restou assim ementado: 



    […]



    Assim, não se justifica o sobrestamento do feito. 



    2.2. Tema 962 do STF. A decisão ora agravada analisou a situação em questão em consonância com o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno do STF que, apreciando o Tema nº 962 da repercussão geral, deu interpretação conforme à Constituição Federal ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário, fixando a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". 



    Diante da oposição dos embargos de declaração pela União, o STF determinou a modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo que produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21, ressalvadas as ações ajuizadas até 17/09/2021. 



    No caso em tela, tendo sido impetrado o mandado de segurança em 24/09/2021, aplica-se a orientação supracitada, devendo ser declarada a inexigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre a Selic, provenientes de repetição de indébito tributário, que foram recolhidos após 30/09/2021. 



    Nesse contexto, considerando que os juízes e tribunais devem observar os acórdãos julgados pela sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos (art. 927, III, do CPC), mantenho a decisão agravada, devendo, entretanto, produzir efeitos a partir de 30/09/2021, conforme o entendimento sedimentado pelo STF. 



    3. Dispositivo. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno, devendo ser modulado, de ofício, os efeitos do julgado, consoante a orientação do STF, o qual surtirá efeitos a partir de 30/09/2021.”



     



    No julgamento do RE 1.063.187-RG (Tema 962, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/12/2021), esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    Veja-se o acórdão desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 



    1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes.



    2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.



    3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados.



    4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    5. Recurso extraordinário não provido”.



    Todavia, esta SUPREMA CORTE modulou os efeitos da decisão para sedimentar que a tese somente se aplica “a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral”. 



    Veja-se a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 962. Ausência de contradição quanto ao art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88. Prestação de esclarecimento. Modulação dos efeitos da decisão. 



    1. O equivocado entendimento acerca da possibilidade das tributações questionadas nos autos partia de uma determinada interpretação sobre diversos dispositivos legais, entre os quais o art. 3º, §1º, da Lei nº 7.713/88, não tendo, assim, a Corte incidido em contradição ao decidir sobre esse dispositivo.



    2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.



    3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos”. (RE 1.063.187 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe 16/5/2022)



    O acórdão recorrido merece apenas um pequeno reparo: o contribuinte terá direito à repetição apenas em relação aos fatos geradores ocorridos após 30/9/2021. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que o entendimento do Tema 962 se aplique aos fatos geradores ocorridos após 30/9/2021.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente